Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-14.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006953-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO FERREIRA SA - CPF: 317.196.388-45 (ADVOGADO), CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - CNPJ: 61.418.042/0001-31 (AGRAVANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVADO), SAIMON DE ANDRADE MARTINS CARDOSO - CPF: 325.000.588-67 (ADVOGADO), ANA CRISTINA FISCHER DELL OSO - CPF: 188.673.118-75 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE VIABILIZAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

"Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida (8ª Turma Cível, 07402333120208070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 15/12/2020)[...].”
(TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE : 12/04/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006953-14.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

AGRAVADO: PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001092-63.2021.8.11.0006, proposta em desfavor de

PRÓ SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
que indeferiu o pedido de tentativa de bloqueio, via SISBAJUD, por 30 (trinta) dias, pela ferramenta denominada

“teimosinha”
.

A agravante relata que propôs Ação de Execução no valor de R$ 178.724,41 (cento e setenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais, e quarenta e um centavos), diante da inadimplência da agravada, em relação à aquisição de insumos hospitalares. Aponta que foi determinado o pagamento espontâneo do débito no prazo de 03 (três) dias, o qual foi descumprido, por isso foi realizada a penhora on-line no valor de R$ 43.911,84 (quarenta e três mil, novecentos e onze reais, e oitenta e quatro centavos).

Assevera que o Magistrado
a quo
indeferiu a reiteração do pedido de penhora, por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, referente ao saldo remanescente da dívida, sob o fundamento de que não houve esgotamento de outros meios para a satisfação do débito. A despeito disso, sustenta que deve ser observado o dever de cooperação entre as partes do processo, a fim de garantir a máxima eficácia da execução.

Esclarece que tem

buscado os meios ordinários de busca patrimonial, sem obter êxito, portanto
“a medida SISBAJUD, por intermédio da “teimosinha”, mostra-se essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite, sendo o óbice injustificado apresentado pelo Juízo de origem, servindo, tão somente, para privilegiar o devedor criando ônus excessivamente oneroso ao Agravante para a satisfação de seu direito.”

Ao final, requer a concessão do efeito ativo, para que a liminar seja concedida, e, no mérito, o provimento recursal.

A liminar foi indeferida nesta instância, em contrarrazões, a agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001092-63.2021.8.11.0006, proposta em desfavor de

PRÓ SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
que indeferiu o pedido de tentativa de bloqueio, via SISBAJUD, por 30 (trinta) dias, pela ferramenta denominada

“teimosinha”
.

Pois bem. Observa-se que quando da análise, do pedido liminar, do Agravo de Instrumento n. 1002271-16.2022.8.11.0000, interposto pela agravada, sobre a penhora on-line já realizada, esta Relatoria considerou razoável o montante penhorado que correspondeu ao valor de aproximadamente 20% (vinte por cento) da dívida, uma vez que que não onerou a agravada, mas garantiu, ainda que parcialmente, a efetividade da execução.

Nesses termos, a se considerar que a agravada presta serviços de saúde, torna-se necessária prudência no deferimento da penhora no valor integral da dívida, sendo certo que a jurisprudência sinaliza nesse sentido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada.

1.1. O agravante (Hospital Bom Samaritano) alega que presta serviço público de saúde essencial à população e deve remeter todos seus ativos financeiros ao combate da pandemia na sua cidade e região. Enfatiza que a penhora do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço prestado, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença.

2. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em 04/04/2019, que homologou a transação celebrada entre as partes no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2.1. Como o devedor não cumpriu integralmente o acordo, a credora iniciou a fase executória, no âmbito da qual foi realizada a penhora de 30% do faturamento mensal do executado até o valor do débito de R$153.934,91. [...]

4. No caso, após as diversas pesquisas judiciais de bens e ativos em nome do executado, foi possível realizar a penhora online de apenas R$2.863,19, insuficientes à satisfação integral do crédito exequendo.

4.1. Por sua vez, o recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora determinada pelo juízo agravado, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a suspensão requerida. 5. Nesse contexto, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa se revela como diligência adequada e proporcional para buscar a efetividade da execução, sobretudo quando a exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes. [....] É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida ( CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida (8ª Turma Cível, 07402333120208070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 15/12/2020)[...].”
(TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE : 12/04/2021)

Diante disso, é necessário manter a decisão proferida em primeira instância, ao menos durante a instrução do processo, a fim de viabilizar contraditório e ampla defesa.

Nesses termos a decisão, ora agravada, deve ser mantida pelos seus próprios termos, uma vez que em consonância com a jurisprudência.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022